Tribunal: TJMT
Processo: 1002867-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002867-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 537.931.021-49 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002867-89.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

EDINA FERREIRA DOS SANTOS
.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS E UTILIZADOS. COBRANÇA LEGÍTIMA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro de valores descontados e indenização por danos morais. A recorrente alegou inexistência de contratação válida e omissão da sentença quanto à jurisprudência das Turmas Recursais em casos semelhantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança efetuada é legítima, diante da alegada inexistência de contrato válido; e (ii) verificar a presença dos requisitos legais para a devolução, em dobro, dos valores descontados e para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária, contudo, a comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

Documentos juntados aos autos demonstram a realização de diversos empréstimos pela autora entre 2020 e 2023, cujos valores foram creditados em sua conta e efetivamente utilizados, não havendo impugnação específica quanto à origem ou autenticidade dessas operações.

A rubrica "
MORA CRÉDITO PESSOAL
" refere-se a encargos moratórios incidentes sobre parcelas inadimplidas dos empréstimos mencionados, sendo legítima a cobrança, diante da comprovação dos contratos e da ausência de prova de quitação integral ou pagamento regular.

Para a configuração de responsabilidade civil indenizatória, exige-se a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso concreto, ausente qualquer ilegalidade na conduta do banco ou ofensa a direitos da personalidade da consumidora, é incabível o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de encargos moratórios, sob a rubrica “
MORA CRÉDITO PESSOAL
”, é legítima quando comprovada a contratação e a utilização dos empréstimos pela consumidora.

A ausência de conduta ilícita afasta a caracterização de dano moral indenizável, sendo incabível a responsabilização da instituição financeira quando agiu no exercício regular de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 884 e 885; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 98, § 3o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, Apelação Cível n. 0800062-84.2020.8.12.0005, Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira, j. 29.05.2024; TJMT, N.U 1015231-51.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.02.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 323916928, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inexistência de contrato válido que justifique a cobrança referente à rubrica "MORA CRÉDITO PESSOAL", bem como aponta omissão da sentença quanto à observância da jurisprudência consolidada da Turma Recursal em casos análogos.

Ao final, requer a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, em atenção ao art. 42, parágrafo único, do CDC, além da condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo narra na petição inicial, a autora possui conta bancária junto ao Banco Bradesco para recebimento de proventos. Relata que identificou descontos sob a rubrica "
MORA CRÉDITO PESSOAL
", no valor total de R$ 14.052,48 (quatorze mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), realizados entre fevereiro/2019 e setembro/2024, os quais alega não ter autorizado.

Sustenta que jamais contratou tal serviço e o banco não apresentou contrato específico que justificasse tais cobranças. Relata que, em razão disso, sofreu prejuízos financeiros e morais, requerendo a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que a cobrança impugnada é legítima, por decorrer de empréstimos regularmente contratados pela autora. Assegura que os descontos efetuados sob a rubrica "
MORA CRÉDITO PESSOAL
" correspondem a encargos moratórios, incidentes em razão do inadimplemento contratual.

Aduz, ainda, ter agido no exercício regular de direito, motivo pelo qual inexiste qualquer dano, seja de ordem moral ou material, a ser indenizado.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
No caso concreto, a parte promovente alega que possui relação contratual junto a promovida, contudo alega que foi cobrado em sua conta bancária débitos não autorizados de MORA CRÉDITO PESSOAL.

Em exame do conjunto fático probatório, mormente quanto os documentos juntados aos autos,
nota-se que a parte reclamante reconhece que possui relação contratual, tendo sido apresentado pela parte reclamada contrato assinado para empréstimo de (R$ 20.000,00), arguindo tratar os débitos ora discutidos tratam de valores cobrados pelos débitos realizados em atraso das parcelas
, não havendo que se falar em desconhecimento pela cobrança, assim como, os débitos realizados a título de
mora crédito pessoal
que perdurou por anos, não havendo provas de que houve contestação desses quando foram realizados.

Portanto,
considerando que a cobrança é devida, visto que está amparada em cláusulas contratuais, portanto, não há conduta ilícita praticada pela da parte reclamada
.

Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita.

(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida

não
merece reparo.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em análise, os extratos bancários, juntados pela própria autora (ID 323916911), comprovam a realização de empréstimos junto ao banco reclamado, com recebimento dos seguintes valores:

1)

Em 22/07/2020: Empréstimo pessoal no valor de R$ 22.450,00 (vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta reais);

2)

Em 08/03/2023: Empréstimo pessoal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

3)

Em 05/06/2023: Empréstimo pessoal no valor de R$ 3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais);

4)

Em 03/11/2023: Empréstimo pessoal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nesse contexto, a rubrica "
MORA CRÉDITO PESSOAL
" refere-se aos encargos moratórios decorrentes do atraso no pagamento das parcelas desses empréstimos. Ressalte-se que
a reclamante não fez qualquer menção ao recebimento destes montantes em sua defesa
, limitando-se a negar de forma genérica a contratação de pacotes de serviços e tarifas.

Tal alegação, contudo, contrasta diretamente com a prova documental juntada aos autos,
sendo possível verificar, inclusive, a utilização das quantias creditadas
. Inclusive, verifica-se que a autora não comprovou o pagamento pontual das parcelas relativas aos contratos de empréstimo.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO – RECURSO DO REQUERIDO – NÃO CONHECIDO – FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL E DE DIALETICIDADE – RECURSO DO AUTOR – ANULAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E CONDENAÇÃO DO BANCO – IMPOSSIBILIDADE –
CIÊNCIA DO EMPRÉSTIMO – UTILIZAÇÃO DO MÚTUO - TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E UTILIZAÇÃO DO SALDO RESIDUAL – ACEITAÇÃO TÁCITA DO EMPRÉSTIMO
– PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que a assinatura aposta no contrato de empréstimo não seja proveniente do punho do consumidor, não há dúvidas de que os valores disponibilizados pela instituição financeira foram por ele utilizados.
Houve, no caso, inequívoco aceite tácito, consistente na utilização dos valores disponibilizados na sua conta corrente e o pagamento das prestações do empréstimo, quando deveria, por coerência, ter consignado o montante em Juízo e requerido a imediata suspensão dos descontos
. 2. Não pode o apelante
beneficiar-se de crédito "indevidamente" disponibilizado em sua conta corrente e, após, socorrer-se do Judiciário para pleitear a sua devolução e indenização por danos morais
. Entender em sentido contrário seria o mesmo que incorrer em "venire contra factum proprium", que consiste na vedação ao comportamento contraditório.
(TJMS. Apelação Cível n. 0800062-84.2020.8.12.0005, Aquidauana, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Lúcio R. da Silveira, j: 29/05/2024, p:

03/06/2024) (grifei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM NOME DO AUTOR, MEDIANTE FRAUDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA DO AUTOR – UTILIZAÇÃO
– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
In casu, O Autor deixou de comprovar satisfatoriamente o ato ilícito perpetrado pelo réu de modo a ensejar indenização por danos morais, aliado ao fato de que
efetivamente houve o depósito dos valores do empréstimo em sua conta e que foram utilizados
.

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que restou demonstrado na espécie visto que,
o autor escondeu o fato de que utilizou dos valores depositados e ainda, pretendia com ação cessar os descontos das parcelas e ainda obter indenização por suposto abalo moral
.
(TJMT – N.U 1015231-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023) (grifei)

Assim, permitir que a parte autora se beneficie dos valores recebidos a título de empréstimos e, simultaneamente, obtenha a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores pagos,
configuraria evidente enriquecimento sem causa
, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos dos arts. 884 e 885 do Código Civil.

Para se configurar a responsabilidade civil, faz-se necessária a presença de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a ocorrência de conduta ilícita por parte do demandado.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, ainda que feitas alegações pela reclamante, inexistem nos autos provas aptas a dar guarida à pretensão deduzida na inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025